Tribunal: TJSP
Processo: 1004306-93.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
res, trazidas pela autora, incapazes de desabonar as informações neles contidas. Inadmissível considerar, nos cálculos, o consumo registrado no medidor apontado pela demandante (medidor de no 9494409), pois, ao tempo da perícia, ele não estava em uso e nem foi possível seu exame pelo expert, não se podendo garantir que o aparelho media corretamente a energia que era consumida e, ademais, tampouco havia informações acerca da carga instalada à época, diferentemente do medidor que serviu de base para o laudo pericial (medidor de no 17050632) e que, segundo avaliado pela perícia in loco, na presença de ambos os assistentes técnicos, estava devidamente calibrado. Lesão moral configurada. Abalo suportado pela demandante que ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor. Quantum indenizatório que não comporta alteração. Ônus sucumbencial mantido nos moldes estabelecidos no comando sentencial. Recurso de apelação da ré e recurso adesivo da autora não providos.
(TJSP; Apelação Cível 1004306-93.2022.8.26.0011; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 28/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Issa Ahmed

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/05/2024

Data de publicação:

28/05/2024

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Fornecimento de energia elétrica. Pedido de tutela antecipada em caráter antecedente. Ação proposta por consumidora em face de concessionária ré, objetivando a declaração de inexigibilidade dos valores relativos às faturas de agosto de 2021 a abril de 2022, revisão das contas de consumo pela média anterior à troca para a modalidade tarifária denominada "tarifa branca",

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Fornecimento de energia elétrica. Pedido de tutela antecipada em caráter antecedente. Ação proposta por consumidora em face de concessionária ré, objetivando a declaração de inexigibilidade dos valores relativos às faturas de agosto de 2021 a abril de 2022, revisão das contas de consumo pela média anterior à troca para a modalidade tarifária denominada "tarifa branca", a devolução em dobro do montante apurado pago a maior, o ressarcimento dos gastos com a contratação de gerador, quando da suspensão do serviço, e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência contra a qual se insurgem ambas as partes. A ré pugna pela inversão do julgado e a autora pleiteia, adesivamente, que sirva de parâmetro, para o cálculo da quantia paga a maior, o consumo registrado em medidor diverso daquele considerado no laudo pericial, bem como que seja majorada a indenização a título de danos morais. Pleitos recursais que não prosperam. Relação jurídica entre as partes de natureza consumerista. Responsabilidade civil objetiva das prestadoras de serviços públicos. Nexo de causalidade comprovado. Não demonstrada a presença de excludentes do dever de indenizar, previstas no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Perícia que foi realizada de forma hígida, fundamentada e com conhecimentos técnicos aplicados. Impugnações contra o laudo que foram detidamente analisadas pelo perito, conforme os vários esclarecimentos por ele prestados. Irresignações contra o exame pericial e os laudos complementares, trazidas pela autora, incapazes de desabonar as informações neles contidas. Inadmissível considerar, nos cálculos, o consumo registrado no medidor apontado pela demandante (medidor de no 9494409), pois, ao tempo da perícia, ele não estava em uso e nem foi possível seu exame pelo expert, não se podendo garantir que o aparelho media corretamente a energia que era consumida e, ademais, tampouco havia informações acerca da carga instalada à época, diferentemente do medidor que serviu de base para o laudo pericial (medidor de no 17050632) e que, segundo avaliado pela perícia in loco, na presença de ambos os assistentes técnicos, estava devidamente calibrado. Lesão moral configurada. Abalo suportado pela demandante que ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor. Quantum indenizatório que não comporta alteração. Ônus sucumbencial mantido nos moldes estabelecidos no comando sentencial. Recurso de apelação da ré e recurso adesivo da autora não providos.